Tribunal: TJSP
Processo: 1006895-53.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo nacional. Cancelamento e reagendamento do voo por parte a companhia aérea requerida.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais. Requerida condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes da

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo nacional. Cancelamento e reagendamento do voo por parte a companhia aérea requerida.
Sentença que julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 a título de indenização por danos morais. Requerida condenada a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência.
Apelo da companhia aérea ré pugnando pela reforma da r. decisão e recurso do autor pleiteando a majoração do quantum indenizatório.
Com razão a ré. Cancelamento do voo devido à pandemia de Covid-19 constitui hipótese de força maior. Evento imprevisível e inevitável que não depende da vontade das partes. Dever de prestar assistência material não configurado. Improcedência do pleito indenizatório que se impõe. Sentença reformada. Autor condenado a arcar integralmente com os ônus decorrentes da sucumbência. Dano moral. Recurso do autor. Pretensão de majoração da indenização. Prejudicado. O provimento da apelação da ré, com a reforma da sentença, torna prejudicado o recurso do autor.
Apelo da ré provido e recurso do autor prejudicado.